Tribunal: TJES
Processo: 5002682-39.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002682-39.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES TOSTA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002682-39.2022.8.08.0011

RECTE.: CARLOS ALBERTO RODRIGUES TOSTA

RECDOS.: OI MOVEL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU O MÍNIMO DO DIREITO ALEGADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que possui contrato de prestação de serviço de internet e telefone fixo junto à requerida. Ocorre que ficou sem os serviços contratados por aproximadamente 12 dias, diante de falha na prestação dos serviços por parte da ré, oportunidade em que solicitou o cancelamento do contrato, o qual não foi atendido pela empresa. Tentou a solução administrativa do problema, sem sucesso, motivo pelo qual vem a juízo requerer indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

Em sede recursal (ID 4276767), requer a concessão da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

Tese da parte ré

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 4276770.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4276753) dispôs que: “
DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada, vez que aparentemente verossímil a afirmação. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

De início, importa destacar que o CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII,
in verbis
: “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Percebe-se que, neste caso em específico, em que pese a insatisfação da parte autora, não há qualquer evidência acerca da ocorrência de ato ilícito, falha na prestação dos serviços da ré ou mesmo pedido de cancelamento do contrato.

Ora, a espelho do que indicou a sentença recorrida, é certo que quem alega tem o ônus de provar (art. 373 do CPC), ou seja, ao autor cabe comprovar os fatos constitutivos do direito que alega, e ao réu os fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito, como disposto no art. 373 do CPC; no entanto, não há qualquer prova nos autos que demonstre o alegado pelo ora recorrente.

Da análise do presente feito, entendo que o autor não se desuncumbiu da sua obrigação de juntar aos autos a comprovação mínima do direito alegado, que poderia ser feita através da juntada de vídeos e fotos demonstrando a ausência de sinal de telefonia e internet, do número de protocolo das tentativas de solução extrajudicial do problema, o que assevera ter feito através do SAC da empresa, ou mesmo com a apresentação das faturas de cobrança encaminhadas ao autor após a solicitação do cancelamento, por exemplo.

O Relatório de Serviços técnicos apresentado está no nome de outra pessoa – Murilo – e não faz qualquer referência a unidade consumidora do recorrente.

Outrossim, a empresa recorrente juntou aos autos as faturas referentes aos meses de novembro/2021 e dezembro/2022 em que o contrato ainda estava em vigor, e de janeiro/2022, com cobrança proporcional do plano nos dias utilizados e multa residual, eis que demonstrado, tão somente, o cancelamento a pedido do Procon, eis que não há prova de pedido de cancelamento anterior.

Diante do exposto, em que pese a irresignação autoral, entendo que as provas juntadas aos autos não trazem elementos suficientes para provar as alegações da Recorrente. Não restando demonstrado qualquer ato ilícito praticado pela ré, descabe qualquer reparação a título de indenização por dano material ou moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)